Tribunal: TJDFT
Processo: 0711508-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. FISCALIZAÇÃO DE OBRA. AUTUAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA.
1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de auto de infração e processo administrativo que resultou na aplicação de penalidade em face do responsável técnico pela obra, por infração ao Código de Edificação do DF. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.
2 – Nulidade do auto de infração. Inexistência. Segundo indica o documento de ID 17487323 – PAG 7, o auto de infração de número D033043OEU, emitido em 07/12/2011, foi recebido pelo mestre-de-obras encarregado da obra no local, Neuzi Martins Vieira, de modo que não se sustenta a tese de que não teve ciência da autuação. A norma de regência, Lei Distrital 2.105/1998 – Código de Edificações do DF, em vigência na ocasião, não exigia que o próprio proprietário ou o responsável técnico recebesse pessoalmente o auto de infração. Exigir-se isso inviabilizaria a fiscalização no cumprimento das normas, pois bastaria um ou outro se ocultar para que jamais fosse autuado. Basta que a autuação seja recebida no endereço da obra fiscalizada, o que inequivocamente ocorreu. Além disso, sequer o autor nega desconhecer quem recebeu a autuação, tampouco a sua qualidade de mestre-de-obras encarregado da obra
De outra parte, como foi consignado no auto de infração a autuação se deu em razão da multa aplicada ao proprietário do imóvel, na forma do art. 171 Lei Distrital 2.105/1998, por “infração continuada” objeto de autuações anteriores D024729-OEU e AI 024748 OEU. Tais elementos permitem concluir que o autor, como responsável técnico da obra, tomou ciência inequívoca da autuação, ao contrário do que alega. Não há, pois, nulidade a ser reconhecida no auto de infração.
3 – Nulidade de processo administrativo fiscal. Inexistência. Dispõe o art. 23, inciso II Decreto Federal 70.235/1972, que trata do processo administrativo fiscal, que a intimação, entre outras, será feita “II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;” O § 2o inciso II, do mesmo artigo, consigna que “II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação;” Depreende-se da norma que não há exigência que a notificação seja recebida pelo próprio sujeito passivo da obrigação tributária, bastando que seja recebida no seu domicilio fiscal. No caso, o AR (aviso de recebimento) demonstra que a notificação foi enviada ao autor, no seu endereço fiscal, e lá recebida por Maria José (ID 174487323 – PAG 15), que é a genitora do autor, segundo indica a sua carteira identidade acostada ao processo, e no endereço que é o mesmo declarado na inicial, de modo que a comunicação do ato atingiu a sua finalidade, não se sustentando a tese de que não fora devidamente notificado no processo administrativo. Ademais, não há qualquer irregularidade que macule a validade do processo administrativo, pois ao notificado foi assegurada a ampla defesa e o contraditório. Por conseguinte, inexiste qualquer nulidade a ser reconhecida no processo administrativo 450.002.856/2011, que resultou na aplicação da multa inscrita na dívida ativa.
4– Execução da obra. Responsabilidade técnica que remanesce ao profissional pelas etapas executadas. Na forma do art. 9o da Lei Distrital 2.105/1998, então vigente na ocasião da realização obra, “Fica facultada a substituição ou a transferência da responsabilidade técnica da obra, mediante a apresentação da anotação de responsabilidade técnica – ART do novo profissional, registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Distrito Federal – CREA/DF.” Dispõe ainda o Parágrafo único do mesmo dispositivo que “As etapas da obra executadas, consignadas em diário de obra ou em relatório correspondente, permanecem sob a responsabilidade do profissional anterior, cabendo ao substituto a responsabilidade pelas demais etapas a executar.” Embora se mostra possível a substituição do responsável técnico no curso da obra, não há qualquer indicação no processo de que a solicitação da baixa da ART de ID 17487308 foi recebida pelo CREA e processada. Sequer consta data da emissão, assinatura do proprietário do imóvel ou protocolo daquele Conselho profissional, de modo que não há elementos para se concluir que o autor, realmente, se desvinculou da obra antes da autuação pela infração. Ademais, dos documentos acostados pelo autor no processo não se pode precisar quem foi, de fato, o contratante da obra e quem era o “proprietário da obra”, pois a ART informa que o contratante e proprietário da obra é CARLOS DEMETRIUS MOURA DOS SANTOS (ID 17487308 – PAG 2) e o alvará de construção também (ID 17487308 – PAG 5), enquanto que o contrato de prestação de serviços informa que a obra foi contratada por VALDERSON FERREIRA DA SILVA (ID 17487308 – PAG 3), de modo que não se pode extrair desses documentos confiabilidade para corroborar as alegações do autor. Ainda que, em tese, tivesse havido a alienação do imóvel e o autor se desvinculado da execução da obra, mesmo assim permaneceria como responsável técnico pelas etapas concluídas, as quais deram origem à autuação (Art. 9o, Parágrafo único, da Lei Distrital 2.105/1998). Nesse quadro, não há elementos para declarar a nulidade da multa aplicada, inscrita na dívida ativa sob o no 5.018.081.308.0 (ID 17487307 – PAG 15/ 19). Recurso a que se nega provimento.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas e com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9099/1995 c/c art. 27 Lei 12.153/2009).
E